Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710332-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: JONAS RIBEIRO GOMES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos observo que o agravante insiste pela realização da audiência de conciliação, designada para 07.07.2021, às 15h (id. 25612839), inclusive ofertando nova proposta para pagamento do débito, consistente em quatro parcelas de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos meses de julho/2021, outubro/2021, janeiro/2022 e junho/2022; e oito parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos meses de agosto/2021, setembro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022 e maio/2022, totalizando o importe de R$100.000,00 (cem mil reais). O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Tais medidas, decorrentes dos princípios constitucionais da solução pacífica dos conflitos, defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4o, incisos VI, VII e IX), do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV), aliados ao Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, tem como objetivo principal a solução de lides preexistentes por meio do diálogo, fomentando a participação de empresas e cidadãos junto ao Poder Judiciário para, munidos de boa-fé, efetuarem acordos com reciprocidade de vantagens em um bem comum. O CPC atual, como dito, estimulou as práticas conciliatórias como métodos fundamentais a evitar o grande aglomerado de ações, servindo de instrumento resolutório, bem como, intermediário, para solução dos conflitos. Nesse contexto, diante da pretensão do agravante em solucionar a questão judicializada por meio de acordo, apresentando propostas para efetivo pagamento do débito e, em observância aos princípios constitucionais e processuais acima pontuados, considerando que já há uma designação de data para conciliação, qual seja, dia 07.07.2021, às 15h (id. 25612839), aguarde-se a audiência, tudo na busca da pacificação social. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora